Tribunal: TJDFT
Processo: 0749467-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, em processo que investiga furtos qualificados de cabos e ocultação de recursos ilícitos.
2. Alegação de cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos do processo cautelar não se sustenta, considerando que o acesso foi franqueado após o oferecimento da denúncia, sem comprovação de prejuízo concreto ou violação efetiva ao devido processo legal.
3. A Súmula Vinculante no 14 garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados, mas permite restrições temporárias para resguardar diligências em andamento durante a fase investigatória, como ocorreu no caso.
4. Prisão preventiva devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, evidenciado pela atuação contínua do paciente como executor dos furtos e pelo recebimento de valores provenientes das atividades ilícitas.
5. Reiteração delitiva e envolvimento comprovado em organização criminosa indicam o periculum libertatis, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
6. Não demonstrada nulidade processual ou constrangimento ilegal, tampouco elementos concretos que desconstituam os fundamentos do decreto de prisão preventiva.
7. Ordem conhecida e denegada.